Tribunal: TJDFT
Processo: 0733313-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0733313-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA, ROSANGELA GONCALVES DE MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 59630417, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora